Tribunal: TJMT
Processo: 1017810-27.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017810-27.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR DOS SANTOS AMORIM - CPF: 631.077.591-04 (RECORRENTE), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), TAIS BENITES CALIL - CPF: 019.314.681-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 147 C/C 61, II,
F
, DO CP) – CONDENAÇÃO – APELAÇÃO NÃO RECEBIDA – INTEMPESTIVIDADE – PRETENDIDO PROCESSAMENTO DO APELO – IMPERTINÊNCIA – INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA – FALTA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO ACERCA DO TEOR DA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO

DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

A tempestividade é um pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, razão pela qual, a interposição do recurso dentro do prazo legal representa um ônus para o Recorrente, cuja inobservância acarreta preclusão temporal, levando, a intempestividade, ao não conhecimento da impugnação.

Em se tratando de réu solto, é suficiente a intimação da defesa técnica sobre a publicação
R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Paulo Cesar dos Santos
interpôs a tempo e modo
Recurso em Sentido Estrito
, contra a decisão em que não foi recebido seu
Recurso de Apelação Criminal
, sob o fundamento de ser intempestivo (Id. 24971477).

Em suas razões neste RESE, sustentou que o Apelo, mesmo sendo extemporâneo, deve ser recebido em homenagem aos Princípios do contraditório e da Ampla defesa. (Id. 24971492).

As contrarrazões do MP de 1o grau foram elaboradas no sentido do
desprovimento
do Rese (Id. 24971486).

Em
Juízo de Retratação
, foi
mantida
por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada (Id. 24971487).

Por sua vez, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do Rese, conforme transcrição livre que se faz do sumário oferecido (Id. 27106494):

Sumário: Acusado condenado como incurso no artigo 147 do Código Penal – Recurso de Apelação interposto pela defesa – Apelação não recebida pelo juízo
a quo
em razão de sua intempestividade – Irresignação defensiva – Requer a reforma da sentença que
denegou a Apelação
por intempestividade, fundamentado nos
Princípios constitucionais da Ampla defesa e do Contraditório
– Alegações
improcedentes
– Tratando-se de réu solto, mostra-se
suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória
– Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020